Tribunal: STF
Processo: Rcl 88583
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FORMAÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. DECRETO-LEI
N. 201/1967. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA.   ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Viamão/RS, em 11.12.2025, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Agravo de instrumento n. 5373227-78.2025.8.21.7000, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.
O caso
2. A reclamante relata que, “em 06 de novembro de 2025, durante a 71ª Sessão Ordinária, a Câmara Municipal de Viamão instaurou Comissão Processante para apurar denúncia formulada contra o vereador Thiago Rodrigues Guttierres, observando o critério de sorteio previsto no art. 5º, II, do Decreto-Lei 201/1967. O vereador, entretanto, impetrou mandado de segurança alegando, entre outros pontos, nulidade da comissão por ausência de proporcionalidade partidária, sustentando que o sorteio teria resultado em sobre representação do PSDB” (fl. 4, e-doc. 1)).

Em 29.11.2025, a Segunda Vara Cível da comarca de Viamão/RS indeferiu a medida liminar requerida no Mandado de Segurança
n. 5034237-22.2025.8.21.0039 (e-doc. 3).

Contra essa decisão, o vereador interpôs o Agravo de Instrumento
n. 5373227-78.2025.8.21.7000. A medida liminar requerida foi indeferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal estadual, nos seguintes termos:

“In casu, o recorrente informa que a Comissão Processante foi composta por 03 (três) membros, sendo 02 (dois) vereadores pertencentes ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 01 (um) vereador pertencente ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
Alega que, considerando que a Casa Legislativa de Viamão é composta por 21 (vinte e um) vereadores com pluralidade de, pelo menos, 10 (dez) partidos, a concentração de 2/3 (dois terços) das vagas da comissão em uma única legenda (PSDB) configura uma sobre representação flagrante e vicia a origem do processo. 
Postula a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a suspensão imediata da tramitação da Comissão Processante (processo administrativo nº 496/2025), mantendo-a paralisada até o julgamento final do mandado de segurança impetrado. 
O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à análise de sua legalidade e legitimidade de sua motivação, sendo vedado ao Estado-Juiz que se substitua ao Administrador, aplicando critérios de mérito próprios e distintos daqueles assegurados ao Poder Executivo. 
Entretanto, em relação à composição da comissão processante, composta por 02 (dois) vereadores pertencentes ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 01 (um) vereador pertencente ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), com razão o agravante. 
O art. 58 da Constituição Federal prevê que: 
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 1º - Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. 
Segundo a lição de José Nilo de Castro (in CASTRO, José Nilo de. A defesa dos prefeitos e vereadores em face do Decreto-Lei
n. 201/67. 5ª Edição revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, pp. 223 – 224.) ‘a Comissão processante será constituída por três Vereadores, sorteados na proporção de sua representação partidária, todos titulares e desimpedidos. O mecanismo do sorteio na proporção da representação partidária, quanto possível, obedece ao princípio da impessoalidade (art. 37, caput, Constituição Federal). (...). A propósito do sorteio dos Vereadores na proporção da representação partidária, esta proporção não existirá se a Câmara contar apenas com uma representação partidária. O princípio da imparcialidade na condução do processo, bem como o do equilíbrio das forças políticas na edilidade, impõem o critério da proporção, no sorteio de Vereadores, para a composição da Comissão. Revelando-se possível a utilização do critério, sua inobservância acarretará irregularidade passível de reparação por via de mandado de segurança, a ser impetrado pelo denunciado. A Constituição é clara e taxativa: assegura aos partidos representação proporcional em cada comissão, e a Comissão processante, a par de temporária, qualifica-se como destinatária do conteúdo normativo constitucional. Porque a lei fala em sorteio, para a efetivação deste, sendo possível e porque a
Carta Magna prescreve ‘tanto quanto possível’, impõe-se a proporcionalidade partidária na constituição da Comissão processante. Resulta de sorteio, não de deliberação plenária, a escolha dos membros. O sorteio aqui não se incompatibiliza com o critério da proporcionalidade. Desde que possível, ela se impõe, apesar do sorteio, conforme visto’ 
Nesse contexto, a expressão ‘tanto quanto possível’ prevista § 1º do art. 58 da CF tem aplicação nas hipóteses de ausência de pluralismo partidário na respectiva Casa Legislativa, a impedir a aplicação da regra em análise. 
A Câmara de Vereadores de Viamão é composta por 21 vereadores, sendo 7 do PSDB; 2 do PROGRESSISTAS; 2 do PODEMOS; 1 do MDB; 2 do PSD; 1 do PL; 1 do UNIÃO, 1 do REPUBLICAMOS; 1 do AGIR; 2 do PDT e 1 do PT, com o que, plenamente viável o cumprimento da regra constitucional que exige o pluralismo partidário na composição da CPI. 
Nesse sentido: (...)
Ante o exposto, diante do fundamento relevante (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), DEFIRO parcialmente a medida liminar para o efeito de determinar que seja observado o art. 58, § 1º da CF pela Câmara Municipal de Vereadores de Viamão. 
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal” (fls. 18-19, e-doc. 5).

3. Contra essa decisão, a Câmara Municipal de Viamão/RS ajuíza a presente reclamação.

Afirma que, embora indeferindo a medida liminar pleiteada, “o magistrado de primeiro grau, com absoluta fidelidade ao sistema constitucional, (...) afirmou de maneira clara que o Decreto-Lei 201/67 não contém qualquer referência à proporcionalidade partidária, razão pela qual a composição da Comissão Processante deve seguir exclusivamente o critério legal do sorteio. Reconheceu ainda que a criação de requisitos não previstos na legislação federal configura indevida interferência judicial na esfera interna corporis do Poder Legislativo, e que nenhum vício jurídico justificaria a suspensão do processo regularmente instaurado pela Câmara Municipal” (fl. 7).

Alega que “o Tribunal, entretanto, ao reformar tal decisão, não o fez por identificar erro ou ilegalidade, mas por discordar do próprio conteúdo da lei, como se tivesse legitimidade para reformular o Decreto-Lei 201/67 de acordo com sua compreensão subjetiva. Esse é o ponto central da controvérsia: o acórdão recorrido não interpreta a lei – ele a substitui, impondo ao processo
político-administrativo requisitos que o legislador federal jamais previu, em manifesta violação à ordem constitucional e à Súmula Vinculante 46” (fl. 8).

Sustenta que, “ao analisar a decisão reclamada, verifica-se que fora determinada a observância do disposto no § 1º do art. 58 da Constituição Federal, exigindo a proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante, requisito ausente no rito do inciso II do art. 5º do Decreto-Lei 201/67 – que determina a realização de sorteio” (fl. 15).

Assevera que o “requisito determinado na decisão reclamada é inexigível à espécie e claramente infringente à disposição da Súmula Vinculante 46, que é taxativa ao dispor que a competência legiferante a ser observada é privativa da União” (fl. 15).

Requer “concessão imediata de medida liminar, (...) para suspender
os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5373227-78.2025.8.21.7000, restabelecendo-se, até o julgamento final desta Reclamação, a plena eficácia da composição da Comissão Processante tal como regularmente determinada pelo sorteio previsto no art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, afastando-se integralmente a imposição de proporcionalidade partidária e prevenindo-se novas violações à Súmula Vinculante nº 46” (fl. 17).

Pede procedência da presente reclamação, “para declarar a nulidade da decisão reclamada, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica de exigir proporcionalidade partidária na composição das Comissões Processantes regidas pelo Decreto-Lei nº 201/67, bem como para reafirmar, de forma vinculante, que a única forma de composição válida é o sorteio entre vereadores desimpedidos, em estrita observância ao art. 5º, II, do diploma federal” (fl. 17).

 Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao aplicar o critério da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante sorteada conforme previsão constante do inciso II do art. 5º, do
Decreto-Lei n. 201/1967, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.

5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

A Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.

6. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar que a Comissão Processante formada para apurar denúncia contra vereador na Câmara Municipal de Viamão fosse constituída mediante o sorteio previsto no inciso II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, cumulativamente com a aplicação do critério da proporcionalidade partidária, previsto no § 1º do art. 58 da Constituição da República, teria desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 46.

Razão jurídica não lhe assiste.

7. Ao indeferir a medida liminar requerida no agravo de instrumento interposto pelo vereador, a autoridade reclamada não atribuiu competência legislativa a ente federado diverso da União para definir crime de responsabilidade ou estabelecer normas de processo e julgamento para esse crime. 

Na decisão impugnada, a autoridade reclamada assentou:

“O princípio da imparcialidade na condução do processo, bem como o do equilíbrio das forças políticas na edilidade, impõem o critério da proporção, no sorteio de Vereadores, para a composição da Comissão. Revelando-se possível a utilização do critério, sua inobservância acarretará irregularidade passível de reparação por via de mandado de segurança, a ser impetrado pelo denunciado. A Constituição é clara e taxativa: assegura aos partidos representação proporcional em cada comissão, e a Comissão processante, a par de temporária, qualifica-se como destinatária do conteúdo normativo constitucional. Porque a lei fala em sorteio, para a efetivação deste, sendo possível e porque a Carta Magna prescreve ‘tanto quanto possível’, impõe-se a proporcionalidade partidária na constituição da Comissão processante. Resulta de sorteio, não de deliberação plenária, a escolha dos membros. O sorteio aqui não se incompatibiliza com o critério da proporcionalidade. Desde que possível, ela se impõe, apesar do sorteio, conforme visto”.

Mera compatibilização do sorteio estabelecido no Decreto-Lei
n. 201/1967 com o disposto no art. 58 da Constituição não enseja desrespeito ao paradigma suscitado nesta reclamação.

Não se comprova, no caso, descumprimento à Súmula Vinculante n. 46, pois não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União, a revelar a ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a súmula vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede processamento válido desta ação. 

Nesse sentido, confiram-se julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.5.2021).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes.
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.159.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020).
8. Ao examinar caso análogo ao presente, no qual se controvertia a proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, neguei seguimento à Reclamação n. 43.284, em decisão na qual assentei:

“(...) 6. Quanto à alegada contrariedade à Sumula Vinculante
n. 46, melhor sorte não assiste à reclamante, pois, diferente
do que pretende fazer crer, a autoridade reclamada não afastou a aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 no exame de procedimento político-administrativo que resultou na cassação do mandato da prefeita municipal para fazer incidir outra disciplina normativa. Pela decisão reclamada apenas se assentou que o sorteio disciplinado no inc. II do art. 5º daquele decreto deveria assegurar ‘tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa Legislativa, a fim de garantir a pluralidade partidária e a isonomia na atuação daqueles colegiados’ (doc. 24), em atendimento ao § 1º do art. 58 da Constituição da República. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão reclamada: (...)
Essa compreensão inicial e precária, fundada na necessária observância da proporcionalidade partidária para composição das comissões legislativas, quando possível, nos moldes estabelecidos no
§ 1º do art. 58 da Constituição da República combinado com o inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967, não revela desrespeito à competência legislativa privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e as normas de processamento e julgamento dos infratores. 
Não se há cogitar, portanto, de descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal” (DJe 9.10.2020).

Confiram-se, ainda, estas decisões monocráticas: Rcl n. 31.759, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.11.2018; Rcl n. 43.502, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2020; Rcl n. 42.728, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.10.2020; Rcl n. 41.280, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Rcl 38.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020, Rcl n. 39.446, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.2.2021; Rcl n. 67.858, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 10.6.2024.
  
9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se. 

Brasília, 15 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora